Tribunal: TJES
Processo: 5037117-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037117-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VIRIATO DA SILVA ADAO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037117-63.2023.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDA: VIRIATO DA SILVA ADÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO D E CIRIUGIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SOLICITAÇÃO FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. OPERADORA QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR NO MÉTODO INDICADO. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
REFORMA QUANTO AOS JUROS DE 1% DE MORA PARA A TAXA SELIC.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 8735799. Contrarrazões em Id. 8735802, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8735799), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8735797), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, reafirmando a decisão liminar, que determinou que o Requerido forneça a PARAFUSO ANCORA EM TITANIO DE 3.5 MM/4.5 MM/5.5 MM, bem como todos os procedimentos e materiais solicitados, conforme Guia de Solicitação nº. 541793967, nos moldes indicado pelo médico solicitante do procedimento, e o que for necessário para realização do mesmo, bem como condeno a Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de dano moral,
com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c reparação moral em que o autor sustenta ser usuário de plano de saúde Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia, contrato nº 0 080.701322804000 0, encontrando-se com todas as obrigações contratuais em dia. Aduz que foi diagnosticado com lesão traumática do manguito rotador com sinais de lesão complexo bicepslabral superior, artrose dolorosa da acromioclavicular e sinais de impacto subacromial, tendo o profissional médico que acompanha seu caso indicado a realização da cirurgia de artroscopia no ombro direito, com a utilização de órteses, próteses e materiais especiais – OPME. Afirma a requerida autorizou parcialmente os procedimentos solicitados pelo especialista, sendo negado o fornecimento dos parafusos de titânio de 3.5 MM/4.5 MM/5.5 MM
,
sob o argumento de que os referidos itens não possuem cobertura contratual para o fornecimento, motivo pelo qual requer a condenação da requerida a autorizar o fornecimento dos materiais consistentes em parafusos de titânio de 3.5 MM/4.5 MM/5.5 MM, para a realização de procedimento cirúrgico de Artroscopia de Ombro, além de reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais alega a legalidade da negativa, pois trata-se de plano de saúde não regulamentado, sustenta que o autor decidiu não regulamentar seu plano, alega ainda a inexistência de reparação moral, alternativamente postula pela minoração do valor arbitrado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que o Juiz a quo, concluiu ser inadmissível a recusa da parte demandada de fornecimento do material necessário para cirurgia do autor sob a simples alegação de ausência de regulamentação à nova Lei. Entender de forma contrária seria implicitamente coagir o usuário a migrar de contrato, contra a sua vontade em benefício do plano.

Assim, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo de origem, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado perfeitamente a matéria vergastada, uma vez que já está pacificado no âmbito do STJ a submissão dos contratos de plano de saúde a legislação consumerista, consoante dispõe o Enunciado nº 469 da Súmula do STJ.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas técnicas expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano, valendo-se da justificativa que este poderia realizar a migração para a nova sistemática contratual.

A situação, inclusive, beira o surrealismo, posto que de uma banda a recorrente autoriza o procedimento cirurgico, e, lado outro, nega o fornecimento dos insumos necessários a sua efetivação, o que no caso equivale a uma negativa completa de cumprimento do contrato firmado. A limitação alegada, na prática, obsta a própria essência do contrato, o que não pode ser admitido, eis que não se trata de caso onde o consumidor aumenta os riscos.

Dessa forma, é evidente que a negativa da UNIMED em fornecer o material para a realização da cirurgia indicada pelo médico especialista do recorrido (ID. 5027492) caracteriza falha nos serviços prestados pela ré, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Isto posto, entendo pela manutenção da r. sentença primeva que
determinou que o o ora recorrente forneça a PARAFUSO ANCORA EM TITANIO DE 3.5 MM/4.5 MM/5.5 MM, bem como todos os procedimentos e materiais solicitados, ao autor, nos moldes indicados pelo médico solicitante.

Assim, ante a negativa da recorrente, entendo que restam configurados os danos morais, quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, portanto,
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$3.000,00) na sentença objurgada.

Entretanto, entendo que deve ser acolhido o argumento de que deve ser aplicada a taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Cumpre salientar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da taxa selic como taxa de juros aplicável para fins de mora, entendimento este firmado, inclusive, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, registrado nos Temas 99 e 112. Nesta toada, cito o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 - PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 15/10/2020)

Portanto, merece parcial reforma a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Mantenho os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)